Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732270-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre a parcial perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, em virtude da prolação da decisão de ID 207877306 nos autos originários. Após, vistas à parte agravada no mesmo prazo. Após, conclusos para imediata inclusão na pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator